Tribunal: TJES
Processo: 5000399-90.2024.8.08.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-90.2024.8.08.0005

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIO PIMENTA GOMES JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO DOLOSO.
PRONÚNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA. ART. 413 DO CPP. PRECEDENTE.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
a
FIGURA CULPOSA.
COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA:
O STJ possui pacífico entendimento de que a pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, tampouco juízo de certeza, bastando que o Magistrado se convença da existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP. Precedente.

2.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO:
O pedido de desclassificação, na fase de pronúncia, não

encontra agasalho nos autos, pois há elementos que validam a versão apresentada pelo Ministério Público Estadual de que houve extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos, em especial, se considerando que o réu conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, pondo em risco os demais motoristas e pedestres, que trafegavam pela via.

3.
DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI:
Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia sobre se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual. Precedente do STJ.

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000399-90.2024.8.08.0005
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: FABIO PIMENTA GOMES JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WERLEM CRUZ DAS DORES - RJ221829-A

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
FÁBIO PIMENTA GOMES JÚNIOR

contra a decisão de fls.
260/262
, proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Apiacá/ES
, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de
homicídio
(art. 121,
caput,
do CP).

Em razões
recursais
, a defesa requer a
desclassificação
da conduta para
a figura do
homicídio culposo

(fls.
288/298
).

Quanto aos fatos,

narra a denúncia que na manhã de 7/1//2018, na
Rodovia
ES 297, zona rural do município de Apiacá/ES, o ora apelante conduzia seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
assumindo o risco de produzir um resultado criminoso, e

acabou colidindo com a motocicleta em que trafegava
Ricardo Nunes de Moraes,
que foi a
óbito
no local
.

Apurou-se que o réu
fez uso de bebidas alcoólicas
na tarde e noite que antecederam o crime,
e que, após a colisão,
deixou
o local sem prestar socorro à vítima.

Finda a instru
ção processual,
o
MM. Ju
iz de Direito p
ronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida,
determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Inconformada
,
a
d
efesa interpôs o presente
r
ecurso, requer
endo
a desclassifica
ção do
delito
para a modalidade culpos
a.

Passo a apreciar a tese recursal.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado
dos fatos
, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, consoante previsão do art. 413 do CPP (STJ.
Ag. Reg. no Agr. em Rec. Especial 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/04/2023,
DJe de 14/4/2023).

E n
a hipótese, ao proferir a decisão,
o
Magistrad
o
reconheceu, acertadamente,
os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88).

De fato
,
a
materialidade
está estampada no
boletim de unificado nº34996616 (fls. 6/9),
boletim de
acidente de trânsito
(fls.
10/12
), laudo de
acidente de tráfego (fls. 64/80),
exame cadavérico (fl.
81
), e relatório de investigação
policial
(fls.
82/94
).

Estão presentes, também,
indícios de autoria,
apontando
que
o ora recorrente
assumiu a direção do
veículo que colidiu com a motocicleta
d
a vítima
após ter ingerido bebidas alcoólicas
, destacando-se as declarações d
os Investigadores de Polícia Willian B. Dellatorre e Fábio José G. de Oliveira, e das testemunhas Geovane Pereira Saltado de Souza, Leonardo José Borges Ribeiro,
Jober Francisco Lacerda Mota (fls. 20/21, 27/28, 30/31 e Id. 10164270).

Diante desse quadro probatório, o pedido de
desclassificação
da conduta
de homicídio doloso para culposo
não

encontra agasalho nos autos.

Com efeito, h
á elementos que validam a versão apresentada pelo Ministério Público Estadual de que houve extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos,
em especial, se considerando que o réu
conduziu veículo automotor, após ingerir bebida alcoólica, pondo em risco os demais motoristas e pedestres que trafegavam pela via.

Saliente-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia sobre se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual
(STJ. AgRg no AREsp: 2207133 RS 2022/0286545-4,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO –
D
es. Convocado do
TJDFT,
Julgamento: 18/4/2023,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 24/4/2023).

Nessa medida, a
pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo aos jurados apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário
1
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
10831793
)
,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ. Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG,
Relator: Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
Julg.: 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO